Tribunal: TJMT
Processo: 1018574-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018574-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME - CNPJ: 11.020.606/0001-05 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – LEI ESTADUAL N. 11.120/2020 – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

A Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto Educacional N. G. Ltda – ME, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.
1018574-76.2020.8.11.0000 e, de consequência, denegou a ordem, pelo fato de ter sido impetrada contra a lei em tese, qual seja,
a Lei Estadual n. 11.120/2020, que “dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas”.

A Recorrente busca a reforma do
decisum
impugnado, alegando, em resumo, que a impetração não combateu a Lei Estadual n. 11.120/2020, tampouco pretendeu a declaração da sua inconstitucionalidade, mas insurgiu-se contra os seus efeitos concretos, que interferiram no funcionamento e nas atividades da Impetrante, ora Agravante.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão indeferitória da petição inicial do Mandado de Segurança e concedida a liminar vincada, no sentido de suspender os efeitos da sobredita lei.

Os Agravados, nas suas contrarrazões, postularam pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Turma

Conforme relatado, o Instituto Educacional N. G. Ltda – ME insurge-se contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.
1018574-76.2020.8.11.0000 e, de consequência, denegou a ordem, pelo fato de ter sido impetrada contra a lei em tese, qual seja,
a Lei Estadual n. 11.120/2020, que “dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas”.

Denota-se dos autos que a Impetrante defendeu, naquela impetração, que a obrigação decorrente do referido ato normativo, ao impor aos estabelecimentos comerciais, em que haja grande fluxo de circulação de pessoas, a necessidade de manter os arquivos de imagens diárias, gravadas através do seu sistema de monitoramento eletrônico, por um lapso temporal mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, viola a sua autonomia empresarial, na medida que,

(...) na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, a sua constituição, funcionamento e gestão são atribuições conferidas unicamente a elas, sob pena de interferência estatal indevida.

Argumentou, ainda, que a referida lei transfere a responsabilidade da segurança pública a um particular, obrigação que incumbe, tão somente, ao Estado.

Defendeu, também, que, embora a lei em debate não obrigue a instalação de sistema eletrônico de monitoramento, impõe às empresas que já os possua a obrigatoriedade de armazenamento das suas imagens, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, o que interfere diretamente na prerrogativa da livre iniciativa, prevista no artigo 170 da CRFB.

Disse, ademais, que compete à União legislar sobre direito civil, a teor do artigo 22, I, da CRFB, “o que demonstra não apenas a ilegalidade da Lei Estadual n. 11.120/2020, mas também a sua inconstitucionalidade”.

Nesse contexto, requereu a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, a fim de sustar os efeitos da Lei Estadual n. 11.120/2020, e, no mérito, a concessão da segurança, ratificando-se a liminar pretendida.

Em contato inaugural com a ação, indeferi a petição inicial e deneguei a ordem, por ter entendido que a impetração se voltou contra a lei em tese.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Agravante, sobre o fundamento de que a impetração não combateu a Lei Estadual n. 11.120/2020, tampouco pretendeu a declaração da sua inconstitucionalidade, mas insurgiu-se contra os seus efeitos concretos, que interferiram no funcionamento e nas atividades da empresa Impetrante.

Esse o contexto fático-processual.

Adianto, desde já, que o Recurso não merece provimento.

Com efeito, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional dirigido contra
ato concreto
praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu, v
erifico que a Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto das autoridades Impetradas que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Limitou-se, somente, a impugnar
a Lei Estadual n. 11.120/2020, como extrai-se do seu pedido inaugural,
in verbis:

4. PEDIDOS

POR ESTAS RAZÕES, e diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, bem como da comprovação dos requisitos da relevância e urgência ao fundamento de que o Impetrante, no momento da publicação da Lei Estadual discutida teve o seu poder de gestão restringido, senão tolhido, pelo ato ilegal dos Impetrados, requer-se: a) a concessão de Medida Liminar, inaudita altera pars, a fim de sustar os efeitos da Lei Estadual nº 11.120/2020 em face do IMPETRANTE até a final apreciação do mérito; b) seja determinada a notificação dos IMPETRADOS, nos endereços constantes nesta ação para que, querendo, prestem informações que julgarem convenientes e discorrerem sobre a inicial da presente demanda que, conforme art. 7º, I, da lei nº 12.016/2009; c) a intimação do Ministério Público Estadual (art. 12º da Lei nº 12.016/2009) para manifestar-se sobre o feito no prazo de 10 (dez) dias; d) ao final, seja a segurança confirmada e concedida em definitivo, nos termos da lei, já que a liquidez e certeza dos direitos invocados restam claras.

Sucede, no entanto, que o ato apontado como coator é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal. Veja-se, a propósito, o que estabelece a Lei Estadual n. 11.120/2020, ora impugnada:

Art. 1º Os estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 0h (zero hora) da data de início da gravação.

§ 1º Consideram-se locais com grande fluxo de circulação de pessoas:

I - os estabelecimentos bancários, shoppings e estabelecimentos comerciais em geral;

II - as clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

III - os terminais de transporte rodoviário de pessoas e cargas, municipais, intermunicipais e interestaduais;

IV - os estabelecimentos de ensino em geral e as creches, públicos ou privados;

V - os condomínios residenciais, abertos ou fechados;

VI - as casas de espetáculos em geral, cinemas, museus, zoológicos e afins;

VII - as academias de ginástica, quadras esportivas, estádios, parques e afins;

VIII - VETADO.

§ 2º O acesso de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, ao material a que se refere o caput deste artigo será concedido somente mediante autorização judicial, a qual deverá indicar expressamente o intervalo de tempo a ser disponibilizado.

§ 3º É assegurado a todas as pessoas que figurem em gravação obtida de acordo com esta Lei o direito de acesso ao material registrado por sistema de monitoramento de imagem e áudio, que só poderá ser negado pelo responsável legal do logradouro no caso de a filmagem constituir:

I - ameaça aos direitos e garantias de terceiros;

II - prejuízo à apuração de atos ilícitos e inquéritos criminais;

III - perigo à segurança pública.

§ 4º Nos processos que envolvam segredo de justiça, o acesso aos arquivos de imagens de circuitos internos a que se refere esta Lei ficará adstrito aos autos do processo, mantidos em cartório judicial, não podendo ser copiados ou divulgados pelas partes juridicamente interessadas, sob pena das sanções legais cabíveis e do dever de indenizar.

Art. 2º Os locais, onde forem instalados os dispositivos de monitoramento em vídeo e áudio a que se refere esta Lei, deverão ter afixados cartazes ou placas em pontos de fácil visualização, informando ao público sobre o monitoramento, inclusive com linguagem em braile.

Art. 3º Fica proibida a instalação de dispositivos de monitoramento eletrônico em vídeo e áudio em lavabos, vestiários e banheiros de uso comum ou privativo, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal , sem prejuízo das demais sanções de natureza cível e administrativa.

Art. 4º Os estabelecimentos que optarem pela instalação de dispositivos de monitoramento eletrônico em vídeo e áudio deverão assegurar as condições de segurança necessárias à inacessibilidade do material gravado a terceiros, devendo manter pessoa apta a manuseá-lo durante o horário de funcionamento do estabelecimento, que ficará obrigada ao dever de sigilo, sob pena de responder criminalmente pela eventual violação de conteúdo restrito.

Parágrafo único. Na hipótese do registro de imagem e áudio que ensejem a prova de fatos tipificados na lei penal brasileira como crime, a pessoa responsável pela manutenção do sistema deverá comunicar imediatamente o fato ao Ministério Público da jurisdição onde estiver instalado o equipamento, até o máximo de 72 (setenta e duas) horas do registro, sob pena de incorrer nas mesmas penas dispostas no caput.

Art. 5º A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta Lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT ou índice equivalente que venha a substituí-lo, podendo ser dobrado o valor da multa, no caso de reincidência.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como já registrei na decisão invectivada, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca do
ato concreto
praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que cause
lesão, ou ameaça concreta, a direito líquido e certo do Impetrante, de modo que essa ação constitucional
não
se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a):

Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– PORTARIA TCU Nº 50/2014 –
ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF)
– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF
. Precedentes. –
O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral
. Precedentes. (MS 32809 AgR, Relator(a):

Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, processo eletrônico, DJe-213, divulg. 29-10-2014, public. 30-10-2014). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA
.
AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS
. IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE.
LEI EM TESE
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III -
Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante
. IV -
Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente
mandamus
. V -
A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese"
. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1º/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).

Registro, por oportuno, que a tese do Agravante, de que se insurgiu contra os efeitos da mencionada lei, para justificar a impetração, não se sustenta, porquanto toda lei produz, direta, ou indiretamente, efeitos na esfera jurídica das pessoas.

Fossemos admitir a sobredita tese, toda e qualquer lei poderia ser impugnada pela ação constitucional do Mandado de Segurança, o que, a toda evidência, não se coaduna com o regramento da referida ação de rito especial, notadamente o artigo 5
o
, inciso LXIX, da CRFB, artigo 1
o
da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 266/STF.

Nesse contexto, para a viabilidade da mencionada ação constitucional, não basta a alegação de violação dos direitos decorrentes dos efeitos jurídicos de uma lei, pois, como dito, necessária a demonstração de ato concreto, praticado por autoridade pública, com base nessa normativa, ou, então, que essa lei
não
seja abstrata, genérica e impessoal, e desde que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo do Impetrante, o que, na espécie, não ocorreu.

Anoto, ainda, que foram impetrados outros Mandados de Segurança, neste Sodalício, com o mesmo objeto do presente, oportunidade em que as petições foram indeferidas, com o mesmo fundamento da decisão impugnada, qual seja, de a impetração questionar a lei em tese. Confira-se: 1018582-53.2020.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa; 1018692-52.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro; 1018659-62.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos.

Desse modo, a
nte a impossibilidade de se impugnar, por meio do Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso
da Lei Estadual n. 11.120/2020
, tenho que
o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança foi a decisão mais acertada
.

Diante desse cenário, por inexistirem fatos novos que possam alterar a decisão agravada, o desprovimento do presente Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto Educacional N. G. Ltda – ME, e mantenho incólume a decisão impugnada, que indeferiu a petição inicial e, de consequência, denegou a ordem pleiteada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021